Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 336, DO CPP. DESTINAÇÃO EQUIVOCADA DA FIANÇA. ERRO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO.
1) Nos termos do art. 336, do CPP, a fiança pode ser revertida para pagamento da prestação pecuniária, descontado o pagamento das custas, multa ou indenização.
2) No caso, o apenado cumpriu integralmente a pena de serviços comunitários e postulou a conversão do valor recolhido a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, o que não se concretizou, em razão da indevida destinação da importância ao PROJUS, por erro cartorário e judicial.
3) Assim, não configurada a inadimplência injustificada, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de o Juízo da VEPEMA analise a possibilidade de declarar a extinção da execução penal, em razão do cumprimento da prestação pecuniária.
4) Recurso conhecido e provido.